Tribunal: TJDFT
Processo: 0747602-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegada ausência de fundamentação da decisão agravada, bem como a presença dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça.
2. Em relação à questão preliminar relativa à suposta ausência de fundamentação, é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
3. No caso, o Juízo singular claramente concedeu a gratuidade de justiça aos agravados em razão do teor dos documentos existentes nos autos, razão pela qual deve ser rejeitada a suscitada preliminar de ausência de fundamentação.
4. Quanto ao mais, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização do tema por meio da regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC.
5. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal fixa, como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte, o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 5.1. À mingua de outros critérios objetivos para que seja atestada a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB.
6. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. 6.1. Nesse contexto o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça propugna que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
7. Recurso conhecido e desprovido.